Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727912-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Construmax - Materiais de Construção Ltda Edison Roquete de Melo Junior Embargada: Vallor Fomento Comercial Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pela sociedade empresária Construmax - Materiais de Construção Ltda e por Edison Roquete de Melo Junior contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargada (Id. 72320975). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator